Tribunal: TJMT
Processo: 1043546-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043546-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HELLEN CLAUCY RODRIGUES RABELO 00187670102 - CNPJ: 20.038.553/0001-40 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida em ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento contratual de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A parte apelante reitera argumentos relativos à suposta nulidade da notificação extrajudicial e consequente ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, a validade da notificação extrajudicial e a caracterização da mora, após decisão anterior em agravo de instrumento que já examinou e rejeitou tais alegações.

III. Razões de decidir

A decisão proferida no agravo de instrumento analisou de forma exaustiva a alegada nulidade da notificação extrajudicial, reconhecendo sua validade à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132 e Súmula no 72).

A reiteração das mesmas teses na apelação configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/2015, não sendo possível rediscuti-las na mesma instância.
Ainda que se examinasse o mérito, não haveria qualquer elemento novo a infirmar a regularidade da constituição em mora reconhecida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"Opera-se a preclusão consumativa quando a parte reitera, em apelação, argumentos já decididos no curso do processo, não sendo admissível rediscutir a mesma matéria na mesma instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hellen Claucy Rodrigues Rabelo em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco Volkswagen S.A,
julgou procedente o feito.

Inconformada, sustenta a apelante a ausência de comprovação válida da constituição em mora, apontando divergência entre os documentos anexados à inicial, especialmente entre o número da notificação extrajudicial (no 47745893) e o número da proposta do contrato (no 10065334), bem como a ausência de número identificador da Cédula de Crédito Bancário, alegando que tal omissão compromete a certeza e liquidez do título. Ainda, mencionada a existência de irregularidade na notificação expedida por empresa (GRUPO MRS) que não ostenta legitimidade ou poderes para agir em nome do credor (BANCO VOLKSWAGEN S.A.), violando aos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69 e à Súmula no 72 do STJ, os quais exigem comprovação inequívoca da mora para validade da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com restituição do veículo apreendido e condenação do apelado em custas e honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 295582384), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de Ester Cecília da Silva Albuquerque
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
, alegando inadimplência, sendo deferida a liminar.

Irresignada, a ré interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000573-67.2025.8.11.0000, sustentando:

“(...)
a
nulidade da notificação extrajudicial, ante a existência de divergências entre o número do contrato e a notificação enviada
, bem como a
cédula de crédito bancário não possuir identificação específica da transação
. Aponta que a notificação foi enviada por entidade que
não detém a titularidade do crédito
, o que, segundo a jurisprudência, descaracteriza a mora e, consequentemente, torna inválido o procedimento de busca e apreensão.

Afirma que a decisão agravada violou a
Sum. 72, do STJ
,
que exige a comprovação da mora para que a medida de busca e apreensão seja validamente deferida, existindo
risco de dano irreparável
, pois o veículo poderá ser alienado extrajudicialmente antes da apreciação do mérito recursal. Diante disso, requer ao final o
reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial
e, por consequência, a
revogação da liminar de busca e apreensão
, bem como a
extinção da ação
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”.

O r. recurso, de minha relatoria, foi desprovido a unanimidade por esta Câmara, restando assim ementado:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão promovida pelo banco agravado, com fundamento em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato e a notificação enviada, ausência de identificação específica da transação e remessa por entidade sem titularidade do crédito.

Requer a revogação da liminar e a extinção da ação por ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida diretamente pelo devedor, configura prova suficiente da constituição em mora para fins de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da constituição em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e Súmula no 72/STJ.

Com o advento da Lei no 13.043/2014, a constituição da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, dispensando a prova do recebimento pelo próprio devedor.

No julgamento do Tema 1.132/STJ, consolidou-se o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato para configurar a constituição em mora.

No caso, a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente previsto, com aviso de recebimento devolvido por ausência do destinatário, sendo válida para os fins legais.

A alegação de que a notificação foi enviada por entidade sem titularidade do crédito e de eventual divergência no número do contrato não afasta a validade do ato, especialmente quando não demonstrada confusão ou ineficiência na comunicação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 72; STJ, Tema 1.132
”. (j. 19.03.25)

Adveio a sentença de procedência proferida pelo juízo a quo, se insurgindo a apelante, reiterando os mesmos vícios na constituição em mora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela apelante.

À vista disso, nota-se que as alegações são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025